Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008150-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (EMBARGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.472.148-39 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA - CPF: 984.646.391-04 (EMBARGADO), REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 161.620.211-49 (EMBARGADO), MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA - CPF: 020.684.921-48 (EMBARGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a inexigibilidade de multa contratual prevista em distrato de compra e venda de imóvel, por impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação pactuada, consistente em pavimentação de vias públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade por violação ao princípio do juiz natural, em virtude da convocação de magistrados de câmara diversa; (ii) apurar se houve omissão quanto à validade autônoma da obrigação de asfaltamento; (iii) averiguar possível contradição e erro de premissa fática sobre a titularidade do imóvel e responsabilidade por licenças urbanísticas.

III. Razões de decidir

3. Inexistente nulidade por violação ao princípio do juiz natural, tendo a convocação observado a Portaria PRES no 418/2024 e critérios regimentais, inclusive já decidida em três oportunidades, inclusive pela Presidência da Corte.

4. Não caracterizada omissão, contradição ou erro de fato, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada os argumentos da parte, destacando que a obrigação de asfaltamento era inexequível por ausência de regularização fundiária e aprovação urbanística, sendo ônus da própria embargante.

5. Os documentos apresentados foram corretamente valorados, considerando-se a ausência de autorização do poder público e a legislação urbanística vigente à época, tornando inexigível a penalidade prevista no contrato.

6. O uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão configura evidente desvio de finalidade do recurso, cuja natureza é de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se reconhece a existência de nulidade por suposta violação ao princípio do juiz natural quando a convocação de magistrado observa critérios regimentais e normativos da Corte. 2. Não se configura omissão, contradição ou erro de fato quando o acórdão embargado analisa expressamente os argumentos e fundamenta adequadamente a inexigibilidade da obrigação contratual, por ausência de regularização fundiária e aprovação urbanística. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
em face do acórdão proferido em ID 277174894, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade da multa contratual prevista em distrato de compra e venda de imóvel.

Em suas razões de ID 284449398,
a embargante sustenta a ocorrência de:

- Violação ao princípio do juiz natural
, em razão de suposta irregularidade na convocação de desembargadores para composição do colegiado, em afronta à Portaria PRES no 418/2024, que exigiria, segundo a embargante, a convocação de membros da 5a Câmara e não da 3a Câmara de Direito Privado;

- Omissão
, por não ter o acórdão enfrentado adequadamente às alegações de validade autônoma da obrigação de asfaltamento;

- Erro de premissa fática
, quanto à titularidade do imóvel e à responsabilidade pelas aprovações urbanísticas; e,

- Contradição
, entre os fundamentos do julgado e a realidade documental dos autos.

Ao final, requer seja reconhecida a nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural. Subsidiariamente, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes reconhecendo os vícios apontados.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões em ID 286667861, sustentando, em síntese:

- A inexistência de vícios formais no acórdão recorrido;

- Que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento; e,

- Que a convocação da composição foi legítima e fundamentada, nos termos do Regimento Interno do TJMT e da própria Portaria PRES no 418/2024, sobretudo diante da existência de técnica de julgamento e substituições simultâneas, o que justifica a convocação dos desembargadores da 3a Câmara.

Pugna, ao final, pelo afastamento da arguição de nulidade do julgamento. No mérito, o não conhecimento dos Embargos de Declaração ou, subsidiariamente, caso conhecido, que o mesmo seja rejeitado.

Em ID 297957896 foi certificada a Turma julgadora do recurso, compondo o quórum os ilustres Desembargadores Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro e Marcos Regenold.

Em razão do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro ter atuado no feito em primeiro grau, houve a retificação da Turma julgadora com a substituição pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida (certidões acostadas em ID 297988363 e ID 297988379).

Posteriormente, através da petição acostada em ID 298618375, a parte Embargada requereu a retificação da Turma Julgadora para que a mesma seja composta pelo quórum original que julgou o recurso de apelação, no caso, por esta Relatora e os vogais, Desembargador Carlos Alberto da Rocha e Desembargador Dirceu dos Santos.

Em ID 298917871 a embargada novamente se manifestou nos autos, dessa vez pleiteando pela retirada do feito da sessão virtual e inclusão na sessão por videoconferência.

Os referidos foram apreciados por esta Relatora, ocasião em que o pedido de retirada da sessão virtual foi indeferido. Por outro lado, o pedido para que a Turma Julgadora do recurso de Embargos de Declaração seja composto pelos mesmos membros que julgara o recurso de apelação foi acolhido, nos termos da decisão proferida em ID 299252394.

Em face dessa
decisum
, a parte Embargante, interpôs Agravo Interno em ID 300087879, pleiteando liminarmente a suspensão do julgamento virtual. No mérito, pugna que seja exercido o juízo de retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, seja submetido ao colegiado para que seja confirmação da liminar, o feito seja encaminhado para sessão presencial e que seja mantida a composição certificada em ID 297988379.

É o relato necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Prefacialmente, entendo que o Agravo Interno interposto em ID
300087879
não deve ser conhecido, explico.

A agravante argumenta que deve ser mantida a turma julgadora originária, certificada em ID 297988379, composta por esta Relatora e pelos vogais Desembargadores
Sebastião de Arruda Almeida e Marcos Regenold, ambos integrantes da 5a Câmara de Direito privado desta e. Corte, conforme estabelece o artigo 2o, II, da Portaria PRES no. 418/2024.

Em que pese o esforço argumentativo da parte, a decisão agravada foi clara ao consignar que, conforme estabelece o artigo 256, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de declaração, sempre que possível, a turma julgadora deverá ser composta pelos mesmos julgadores, vejamos:

Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§1o - O julgamento,
sempre que possível
, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida
, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.

Ora, o Regimento Interno desta Corte é a norma regente da qual deriva todas as demais, assim sendo, a decisão objurgada se mostra escorreita.

Ademais, convêm ressaltar que a decisão agravada em nenhum momento deixou de aplicar o regramento previsto no
artigo 2o, II, da Portaria PRES no. 418/2024, ao contrário, havendo a indisponibilidade dos ilustres Desembargadores que compuseram a Turma Julgadora do recurso de apelação, a regra a ser aplicada seria a supracitada.

Todavia, conforme devidamente certificado nos autos (IDs 299296866, 299296867, 299429391, 299429393, 299429394 e 299429397), os Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos manifestaram sua disponibilidade em compor a Turma Julgadora do recurso de Embargos de Declaração.

Assim, não há o que se falar em qualquer alteração da certidão de ID 299429397 que publicita a Turma julgadora.

Não obstante, não é difícil de compreender a razão pela qual, os embargos de declaração, sempre que possível (ou seja, preferencialmente), sejam julgados pelos mesmos julgadores que proferiram a primeira decisão, haja vista que só pode reconsiderar quem considerou.

Por fim, resta evidenciado que a Agravante pretende por este segundo recurso discutir o que já está sendo alvo de insurgência nos embargos de declaração, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Com essas considerações,
deixo de conhecer
do agravo interno e passo ao julgamento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega preliminarmente a nulidade do julgamento do recurso de apelação em razão de violação dos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa,
em razão de suposta
irregularidade na convocação de desembargadores
para composição do colegiado.

Em que pese todo o esforço argumentativo trazido, não assiste razão a embargante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Com relação a suposta nulidade do julgamento, a questão foi enfrentada em 03 (três oportunidades), a primeira através de despacho proferido por mim nos autos, acostado em ID 274783868, o qual afastou qualquer irregularidade.

Na segunda oportunidade, a questão foi levada pela Embargante até a Presidência desta e. Corte, através do Pedido Administrativo no. 0016167-41.2025.8.11.0000, ocasião em que novamente foram rechaçadas quaisquer irregularidades na composição da Câmara Julgadora, vejamos o dispositivo:

“Diante do exposto,
indefiro
o pedido formulado por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., mantendo-se íntegra a composição da Câmara Julgadora designada para a sessão do dia 26 de março de 2025, por inexistência de vício na convocação dos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos.” (Sic – original com destaques)

E, por fim, a questão novamente foi apreciada por ocasião da questão de ordem suscitada pelo Advogado da Embargante na sessão realizada no dia 26/03/25, momento em que a Câmara Julgadora afastou a questão levantada pela terceira vez (vide acórdão acostado em ID 277174894).

Conforme já exaustivamente explicitado, a
convocação dos ilustres Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos
, integrantes da
3a Câmara de Direito Privado
, observou os critérios da
Portaria PRES no 418/2024
, especialmente o
art. 3o
, que prevê que, em caso de simultaneidade entre
técnica de julgamento e substituição
, deve ser convocado o
mesmo desembargador
para ambas as funções.

No caso concreto, havia técnica de julgamento aplicada na mesma sessão, e a convocação se deu por ato da presidência do TJMT, dentro dos parâmetros regimentais.

Assim sendo, não há qualquer violação configurada.

Por fim, apenas em sede de divagação, ainda que se tivesse descumprido norma regimental para composição da turma julgadora do recurso de apelação, tal fato, por si só, sem a devida demonstração/comprovação de prejuízo não ensejaria também eventual nulidade (princípio "
pas de nullité sans grief
").

Superada a questão acima, no mérito propriamente dito, a parte Embargante sustenta a ocorrência de
omissão
,
contradição
e
erro de premissa fática
no v. acórdão
,
nos termos do que já foi relatado acima.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 277174894):

“(...).

O presente caso trata de Embargos à Execução propostos por Construtora João de Barro Ltda. e outros (apelados) em face de Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. (apelante), no contexto de um distrato de contrato de compra e venda de imóvel urbano.

O objeto do litígio reside na cobrança de uma multa contratual estabelecida no distrato, cujo pagamento é contestado pelos embargantes sob o fundamento de inexigibilidade do título, erro substancial, má-fé contratual e impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada.

O imóvel em questão está localizado na região denominada Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, em Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula 99.991 do Cartório de Registro de Imóveis.

O contrato original foi firmado em 03/03/2015 (ID 207107297), e o distrato subsequente foi celebrado em 15/01/2016, estipulando aos embargantes, ora apelados,
a obrigação de realizar a pavimentação da Rua 02, Rua 03 e Avenida 01, no Condomínio Isabel Campos, até 30/05/2016
, sob pena de incidência da multa contratual de R$ 2.125.000,00 (dois milhões cento e vinte e cinco mil reais), estipulada no contrato primitivo, vejamos (ID 207107298):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexigibilidade do título executivo, fundamentando-se na impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à ausência de projeto de pavimentação aprovado e à necessidade de regularização fundiária do imóvel, fatores que dependiam exclusivamente da Kasual Incorporadora (ID 207108220).

Nesse contexto, a controvérsia recursal reside na exigibilidade ou não da multa contratual prevista no distrato, firmado entre as partes.

Feitas as necessárias digressões, a tese central do recurso de apelação consiste na contestação da origem/autenticidade dos documentos emitidos pelo município de Várzea Grande/MT, apresentados pelos Apelados na petição inicial e no decorrer do processo, para justificar a impossibilidade do cumprimento da obrigação que, segundo a Apelante, a sentença se baseou.

Vejamos o documento apresentado juntamente com a exordial, acostado em ID 207108153, bem como a consulta formal efetuada pela construtora Apelada que originou a resposta da municipalidade (ID 207108154):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

Acerca dos citados documentos, a Apelante argumenta que “
não
há qualquer individualização que identifique a que empreendimento se refere o documento ou do solicitante de informações, não constando ainda numeração de formalidade inerente aos documentos oficiais, também inservível ao objetivo apontado na defesa executória
” (SIC – fl. 9 do recurso de apelação).

Por sua vez, a impugnação aos Embargos à Execução foi apresentada em 20/05/21 (ID 207108164), posteriormente, no dia 28/06/23, a Apelada juntou nova consulta que fizera junto ao município de Várzea Grande/MT, datada de 10/05/23, bem como sua respectiva resposta, vejamos (ID 207108187):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

De igual modo, a Apelante questiona a referida documentação asseverando que: “
Após serem consignados os argumentos da impugnação, acerca da ausência de formalidade dos documentos ditos como encaminhados e respondidos por secretaria municipal de Várzea Grande, estranhamente, vieram aos autos documentos do ano de 2023 (ID. 121766608 - Pág. 1/2) que remetem aos documentos questionados, mas, desta vez, com protocolo, numeração e menção/individualização do empreendimento
.” (SIC – fl. 09 do recurso de apelação).

Acrescentou ainda que:

“Contudo, a higidez dos documentos de ID. 121766608 - Pág. 1/2 também são questionáveis, além de não serem contemporâneos a data em que deveriam (30/05/2016). Isso porque, o ofício encaminhado pela Apelada/Embargante Construtora João de Barro foi confeccionado, protocolado e respondido na mesma data (10/05/2023), o que se mostra pouco crível a remessa de informações, formalmente, por um órgão pública neste ínterim.

Ademais disso, o ofício foi respondido pela Secretaria Municipal de Viação de Obras de Várzea Grande/MT, gestão municipal esta a qual o Apelado/Embargante Augusto César Miranda Almeida atualmente faz parte, nomeado na data de 20/03/2023, como Sub-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Várzea Grande.” (SIC – fls. 09/10 da apelação).

Em que pese todo argumentado pela Apelante questionando a autenticidade dos documentos emitidos pelo município de Várzea Grande/MT, entendo que tal discussão, salvo melhor juízo, revela-se
irrelevante
para o deslinde da controvérsia, pois
a impossibilidade jurídica da obrigação decorre diretamente da legislação urbanística vigente
, independentemente de qualquer declaração do ente público.

Nesse sentido, a própria Apelante cita a legislação em vigor à época do cumprimento da obrigação (30/05/2016), no caso, a Lei no. 3.112, de 13/12/2007 (que instituiu o Plano Diretor do Município de Várzea Grande/MT), a qual exige a autorização do Poder Executivo para o uso do solo, vejamos:

Art. 10. A
propriedade imobiliária
cumpre sua função social quando respeitar as funções sociais da cidade e
atender às exigências fundamentais
expressas no Plano Diretor, e for utilizada para:

(...).

V -
usos e ocupações do solo
, compatíveis com a infraestrutura urbana disponível e de acordo com os parâmetros mínimos definidos na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo e demais legislações correlatas.

§ 1o
O direito de propriedade sobre o solo não acarreta, obrigatoriamente, o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Executivo
, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei, na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e no Código de Edificações e Obras. (Destaquei)

Por sua vez, o zoneamento de uso e ocupação do solo supracitado, foi regulamentado por meio da Lei Complementar no. 3.727, de 16/02/2012, que assim estabeleceu:

“Art. 2o Ficam sujeitas às disposições da presente Lei
todas as atividades exercidas no solo urbano, em qualquer escala ou nível, de iniciativa pública ou particular
, que também deverão observar todas as normas de uso e ocupação do solo já estabelecidas pelas leis federais e estaduais em vigor.”

“Art. 6o
A concessão de alvará para construir, reformar ou ampliar obras residenciais
, comerciais, de prestação de serviço ou industriais
somente poderá ocorrer em observância às normas de uso e ocupação do solo urbano estabelecidas nesta Lei, e na legislação estadual e federal pertinente, atendido, especialmente, o disposto no Código Florestal Brasileiro - Lei Federal no 4.771/1965, ou seu sucedâneo
.”

“Art. 46.
A regularização das edificações só acontecerá após a regularização fundiária dos lotes e de acordo com o Código de Obras e Edificações
.” (Destaquei)

Como se vê, a legislação em vigor à época do termo final para o cumprimento da obrigação, não deixa dúvidas, de que a ocupação e uso do solo dependiam da aprovação de projeto urbanístico e da regularização fundiária do imóvel.

Mesmas exigências previstas nas normas elencadas pela Apelante (fl. 11 do recurso de apelação), data vênia, a qual não foi localizada por esta Relatora (
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/varzea-grande
).

Dessa forma, é evidente que
não cabia aos embargantes promover a pavimentação das vias

antes da regularização do imóvel e da obtenção das devidas autorizações municipais
, sendo essa uma responsabilidade exclusiva da proprietária do imóvel (a apelante).

Assim, ainda que se desconsiderassem os documentos emitidos pela municipalidade, conforme pretende a apelante, permaneceria a ausência de regularização e licenciamento, tornando inexigível a penalidade contratual.

Apenas para ilustrar, colaciono as imagens do imóvel, contidas na Ata Notarial, datada de 22/05/2020, juntada pela Apelante com o intuito de demonstrar o descumprimento da obrigação nos autos de Execução de Título Extrajudicial no. 1033611-20.2020.8.11.0041, as quais corroboram com a ausência de estrutura no local (ID 35526172):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

Somado a isso, inexiste qualquer comprovação por parte da Apelante, tanto na Ação de Execução já citada, quanto no presente feito, de que possuía as devidas licenças e/ou autorizações competentes para o uso e ocupação do solo por parte do Município de Várzea Grande/MT, logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Corroborando, o juízo
a quo
determinou que as partes apresentassem as provas que pretendem produzir em duas oportunidades, a primeira ocorreu após a apresentação da impugnação aos embargos à execução (ID 207108168), ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC (apelante - ID 207108170 e apelada - ID 207108172). Posteriormente, por ocasião da realização de audiência de conciliação, novamente as partes reiteraram a ausência de interesse na produção de provas e requereram o julgamento da lide no estado em que se encontra (ID 207108217).

Assim, não há o que se falar em reabertura da instrução processual para que seja oficiada a Secretaria Municipal do município de Várzea Grande/MT, como pretendido pela Apelante em pedido subsidiário, isso porque, além de estar evidenciada a preclusão, tal conduta se mostra contraditória com o comportamento anteriormente adotado nos autos, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

De igual modo, o documento juntado em ID 213905661 pela Apelante não merece qualquer valoração, já que é datado de 03/08/15 e foi juntado em processo perante a Justiça Federal na data de 23/10/2019, ou seja, disponível as partes bem antes do ajuizamento da presente ação (12/03/21) e da respectiva execução (27/07/20), portanto, não pode ser considerado documento novo, nos termos do que estabelece o artigo 435,
caput
, do CPC.

Além disso, conforme se vê da manifestação que juntou o referido documento (ID 213905660), a apelante não apresenta qualquer justificativa acerca do motivo que a impediu de juntar o referido documento no momento oportuno (artigo 434 do CPC), descumprindo a exigência disposta no parágrafo único, do artigo 435, do CPC.

Desse modo, como bem assentou o magistrado na sentença, o Código Civil, em seu art. 476, estabelece que nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem antes ter adimplido com a sua própria prestação.

No caso concreto, a Kasual Incorporadora não viabilizou as condições essenciais para a execução da obra de asfaltamento das vias objeto do distrato, tornando inexequível a obrigação imposta aos embargantes.

No que tange ao pedido subsidiário da Apelante para adequar os honorários sucumbenciais, entendo que o mesmo é totalmente descabido, isso porque o dispositivo da sentença foi claro ao julgar procedente os Embargos à Execução, vejamos (ID 207108220):

“Ante todo o exposto,
RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE
da obrigação executada,
JULGANDO procedente o pleito inaugural,
na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC

e
EXTINGUINDO a execução embargada n. 1033611-20.2020.8.11.0041,
na forma do que preleciona o art. 803, I c/c art. 485, VI, ambos do CPC.
Condeno
o exequente/embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que preleciona o art. 85, §2o do CPC.” (SIC)

Por fim, a título de divagação, causa estranheza a esta relatora que um negócio dessa magnitude e firmado por empresas com
expertise
no ramo, não tenha sido tomado todos os cuidados necessários ao estabelecer uma obrigação contratual, sem observar e constar a legislação em vigor, bem como, especificar as respectivas responsabilidades de cada envolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que extinguiu a execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo.
“

(Sic – original com destaques)

Conforme se vê, o acórdão recorrido foi claro, objetivo e suficientemente fundamentado ao manter a sentença que reconheceu a
inexigibilidade da multa contratual
, dada a
impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de asfaltamento
diante da ausência de
regularização fundiária
e
aprovação do projeto urbanístico pelo Poder Público
, condição indispensável para a execução da obrigação pactuada no distrato.

Ademais, a alegação de
erro de premissa fática
tampouco se sustenta. O acórdão fundamentou-se em documentação constante nos autos, inclusive laudo da Prefeitura Municipal, cuja
fé pública
não foi elidida, e que demonstra a inviabilidade da pavimentação nas condições contratuais. A titularidade do imóvel ou o momento da emissão do documento não alteram a
inexequibilidade jurídica da obrigação
.

Por fim, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da causa
, o que, em verdade, pretende a embargante. Eventuais inconformismos devem ser veiculados nas vias recursais adequadas, não se admitindo o uso de embargos como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 283963854.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Prefacialmente, entendo que o Agravo Interno interposto em ID
300087879
não deve ser conhecido, explico.

A agravante argumenta que deve ser mantida a turma julgadora originária, certificada em ID 297988379, composta por esta Relatora e pelos vogais Desembargadores
Sebastião de Arruda Almeida e Marcos Regenold, ambos integrantes da 5a Câmara de Direito privado desta e. Corte, conforme estabelece o artigo 2o, II, da Portaria PRES no. 418/2024.

Em que pese o esforço argumentativo da parte, a decisão agravada foi clara ao consignar que, conforme estabelece o artigo 256, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de declaração, sempre que possível, a turma julgadora deverá ser composta pelos mesmos julgadores, vejamos:

Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§1o - O julgamento,
sempre que possível
, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida
, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias.

Ora, o Regimento Interno desta Corte é a norma regente da qual deriva todas as demais, assim sendo, a decisão objurgada se mostra escorreita.

Ademais, convêm ressaltar que a decisão agravada em nenhum momento deixou de aplicar o regramento previsto no
artigo 2o, II, da Portaria PRES no. 418/2024, ao contrário, havendo a indisponibilidade dos ilustres Desembargadores que compuseram a Turma Julgadora do recurso de apelação, a regra a ser aplicada seria a supracitada.

Todavia, conforme devidamente certificado nos autos (IDs 299296866, 299296867, 299429391, 299429393, 299429394 e 299429397), os Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos manifestaram sua disponibilidade em compor a Turma Julgadora do recurso de Embargos de Declaração.

Assim, não há o que se falar em qualquer alteração da certidão de ID 299429397 que publicita a Turma julgadora.

Não obstante, não é difícil de compreender a razão pela qual, os embargos de declaração, sempre que possível (ou seja, preferencialmente), sejam julgados pelos mesmos julgadores que proferiram a primeira decisão, haja vista que só pode reconsiderar quem considerou.

Por fim, resta evidenciado que a Agravante pretende por este segundo recurso discutir o que já está sendo alvo de insurgência nos embargos de declaração, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Com essas considerações,
deixo de conhecer
do agravo interno e passo ao julgamento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega preliminarmente a nulidade do julgamento do recurso de apelação em razão de violação dos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa,
em razão de suposta irregularidade na convocação de desembargadores para composição do colegiado.

Em que pese todo o esforço argumentativo trazido, não assiste razão a embargante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Com relação a suposta nulidade do julgamento, a questão foi enfrentada em 03 (três oportunidades), a primeira através de despacho proferido por mim nos autos, acostado em ID 274783868, o qual afastou qualquer irregularidade.

Na segunda oportunidade, a questão foi levada pela Embargante até a Presidência desta e. Corte, através do Pedido Administrativo no. 0016167-41.2025.8.11.0000, ocasião em que novamente foram rechaçadas quaisquer irregularidades na composição da Câmara Julgadora, vejamos o dispositivo:

“Diante do exposto,
indefiro
o pedido formulado por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., mantendo-se íntegra a composição da Câmara Julgadora designada para a sessão do dia 26 de março de 2025, por inexistência de vício na convocação dos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos.” (Sic – original com destaques)

E, por fim, a questão novamente foi apreciada por ocasião da questão de ordem suscitada pelo Advogado da Embargante na sessão realizada no dia 26/03/25, momento em que a Câmara Julgadora afastou a questão levantada pela terceira vez (vide acórdão acostado em ID 277174894).

Conforme já exaustivamente explicitado, a convocação dos ilustres Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos, integrantes da 3a Câmara de Direito Privado, observou os critérios da Portaria PRES no 418/2024, especialmente o art. 3o, que prevê que, em caso de simultaneidade entre técnica de julgamento e substituição, deve ser convocado o mesmo desembargador para ambas as funções.

No caso concreto, havia técnica de julgamento aplicada na mesma sessão, e a convocação se deu por ato da presidência do TJMT, dentro dos parâmetros regimentais.

Assim sendo, não há qualquer violação configurada.

Por fim, apenas em sede de divagação, ainda que se tivesse descumprido norma regimental para composição da turma julgadora do recurso de apelação, tal fato, por si só, sem a devida demonstração/comprovação de prejuízo não ensejaria também eventual nulidade (princípio "
pas de nullité sans grief
").

Superada a questão acima, no mérito propriamente dito, a parte Embargante sustenta a ocorrência de
omissão
,
contradição
e
erro de premissa fática
no v. acórdão
,
nos termos do que já foi relatado acima.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 277174894):

“(...).

O presente caso trata de Embargos à Execução propostos por Construtora João de Barro Ltda. e outros (apelados) em face de Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. (apelante), no contexto de um distrato de contrato de compra e venda de imóvel urbano.

O objeto do litígio reside na cobrança de uma multa contratual estabelecida no distrato, cujo pagamento é contestado pelos embargantes sob o fundamento de inexigibilidade do título, erro substancial, má-fé contratual e impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada.

O imóvel em questão está localizado na região denominada Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, em Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula 99.991 do Cartório de Registro de Imóveis.

O contrato original foi firmado em 03/03/2015 (ID 207107297), e o distrato subsequente foi celebrado em 15/01/2016, estipulando aos embargantes, ora apelados,
a obrigação de realizar a pavimentação da Rua 02, Rua 03 e Avenida 01, no Condomínio Isabel Campos, até 30/05/2016
, sob pena de incidência da multa contratual de R$ 2.125.000,00 (dois milhões cento e vinte e cinco mil reais), estipulada no contrato primitivo, vejamos (ID 207107298):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexigibilidade do título executivo, fundamentando-se na impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à ausência de projeto de pavimentação aprovado e à necessidade de regularização fundiária do imóvel, fatores que dependiam exclusivamente da Kasual Incorporadora (ID 207108220).

Nesse contexto, a controvérsia recursal reside na exigibilidade ou não da multa contratual prevista no distrato, firmado entre as partes.

Feitas as necessárias digressões, a tese central do recurso de apelação consiste na contestação da origem/autenticidade dos documentos emitidos pelo município de Várzea Grande/MT, apresentados pelos Apelados na petição inicial e no decorrer do processo, para justificar a impossibilidade do cumprimento da obrigação que, segundo a Apelante, a sentença se baseou.

Vejamos o documento apresentado juntamente com a exordial, acostado em ID 207108153, bem como a consulta formal efetuada pela construtora Apelada que originou a resposta da municipalidade (ID 207108154):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

Acerca dos citados documentos, a Apelante argumenta que “
não
há qualquer individualização que identifique a que empreendimento se refere o documento ou do solicitante de informações, não constando ainda numeração de formalidade inerente aos documentos oficiais, também inservível ao objetivo apontado na defesa executória” (SIC – fl. 9 do recurso de apelação).

Por sua vez, a impugnação aos Embargos à Execução foi apresentada em 20/05/21 (ID 207108164), posteriormente, no dia 28/06/23, a Apelada juntou nova consulta que fizera junto ao município de Várzea Grande/MT, datada de 10/05/23, bem como sua respectiva resposta, vejamos (ID 207108187):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

De igual modo, a Apelante questiona a referida documentação asseverando que: “Após serem consignados os argumentos da impugnação, acerca da ausência de formalidade dos documentos ditos como encaminhados e respondidos por secretaria municipal de Várzea Grande, estranhamente, vieram aos autos documentos do ano de 2023 (ID. 121766608 - Pág. 1/2) que remetem aos documentos questionados, mas, desta vez, com protocolo, numeração e menção/individualização do empreendimento.” (SIC – fl. 09 do recurso de apelação).

Acrescentou ainda que:

“Contudo, a higidez dos documentos de ID. 121766608 - Pág. 1/2 também são questionáveis, além de não serem contemporâneos a data em que deveriam (30/05/2016). Isso porque, o ofício encaminhado pela Apelada/Embargante Construtora João de Barro foi confeccionado, protocolado e respondido na mesma data (10/05/2023), o que se mostra pouco crível a remessa de informações, formalmente, por um órgão pública neste ínterim.

Ademais disso, o ofício foi respondido pela Secretaria Municipal de Viação de Obras de Várzea Grande/MT, gestão municipal esta a qual o Apelado/Embargante Augusto César Miranda Almeida atualmente faz parte, nomeado na data de 20/03/2023, como Sub-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Várzea Grande.” (SIC – fls. 09/10 da apelação).

Em que pese todo argumentado pela Apelante questionando a autenticidade dos documentos emitidos pelo município de Várzea Grande/MT, entendo que tal discussão, salvo melhor juízo, revela-se
irrelevante
para o deslinde da controvérsia, pois
a impossibilidade jurídica da obrigação decorre diretamente da legislação urbanística vigente
, independentemente de qualquer declaração do ente público.

Nesse sentido, a própria Apelante cita a legislação em vigor à época do cumprimento da obrigação (30/05/2016), no caso, a Lei no. 3.112, de 13/12/2007 (que instituiu o Plano Diretor do Município de Várzea Grande/MT), a qual exige a autorização do Poder Executivo para o uso do solo, vejamos:

Art. 10. A
propriedade imobiliária
cumpre sua função social quando respeitar as funções sociais da cidade e
atender às exigências fundamentais
expressas no Plano Diretor, e for utilizada para:

(...).

V -
usos e ocupações do solo
, compatíveis com a infraestrutura urbana disponível e de acordo com os parâmetros mínimos definidos na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo e demais legislações correlatas.

§ 1o
O direito de propriedade sobre o solo não acarreta, obrigatoriamente, o direito de construir, cujo exercício deverá ser autorizado pelo Poder Executivo
, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei, na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e no Código de Edificações e Obras. (Destaquei)

Por sua vez, o zoneamento de uso e ocupação do solo supracitado, foi regulamentado por meio da Lei Complementar no. 3.727, de 16/02/2012, que assim estabeleceu:

“Art. 2o Ficam sujeitas às disposições da presente Lei
todas as atividades exercidas no solo urbano, em qualquer escala ou nível, de iniciativa pública ou particular
, que também deverão observar todas as normas de uso e ocupação do solo já estabelecidas pelas leis federais e estaduais em vigor.”

“Art. 6o
A concessão de alvará para construir, reformar ou ampliar obras residenciais
, comerciais, de prestação de serviço ou industriais
somente poderá ocorrer em observância às normas de uso e ocupação do solo urbano estabelecidas nesta Lei, e na legislação estadual e federal pertinente, atendido, especialmente, o disposto no Código Florestal Brasileiro - Lei Federal no 4.771/1965, ou seu sucedâneo
.”

“Art. 46.
A regularização das edificações só acontecerá após a regularização fundiária dos lotes e de acordo com o Código de Obras e Edificações
.” (Destaquei)

Como se vê, a legislação em vigor à época do termo final para o cumprimento da obrigação, não deixa dúvidas, de que a ocupação e uso do solo dependiam da aprovação de projeto urbanístico e da regularização fundiária do imóvel.

Mesmas exigências previstas nas normas elencadas pela Apelante (fl. 11 do recurso de apelação), data vênia, a qual não foi localizada por esta Relatora (
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/varzea-grande
).

Dessa forma, é evidente que
não cabia aos embargantes promover a pavimentação das vias

antes da regularização do imóvel e da obtenção das devidas autorizações municipais
, sendo essa uma responsabilidade exclusiva da proprietária do imóvel (a apelante).

Assim, ainda que se desconsiderassem os documentos emitidos pela municipalidade, conforme pretende a apelante, permaneceria a ausência de regularização e licenciamento, tornando inexigível a penalidade contratual.

Apenas para ilustrar, colaciono as imagens do imóvel, contidas na Ata Notarial, datada de 22/05/2020, juntada pela Apelante com o intuito de demonstrar o descumprimento da obrigação nos autos de Execução de Título Extrajudicial no. 1033611-20.2020.8.11.0041, as quais corroboram com a ausência de estrutura no local (ID 35526172):

Favor consultar o acórdão juntado na íntegra em ID 282430866.

Somado a isso, inexiste qualquer comprovação por parte da Apelante, tanto na Ação de Execução já citada, quanto no presente feito, de que possuía as devidas licenças e/ou autorizações competentes para o uso e ocupação do solo por parte do Município de Várzea Grande/MT, logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Corroborando, o juízo a quo determinou que as partes apresentassem as provas que pretendem produzir em duas oportunidades, a primeira ocorreu após a apresentação da impugnação aos embargos à execução (ID 207108168), ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC (apelante - ID 207108170 e apelada - ID 207108172). Posteriormente, por ocasião da realização de audiência de conciliação, novamente as partes reiteraram a ausência de interesse na produção de provas e requereram o julgamento da lide no estado em que se encontra (ID 207108217).

Assim, não há o que se falar em reabertura da instrução processual para que seja oficiada a Secretaria Municipal do município de Várzea Grande/MT, como pretendido pela Apelante em pedido subsidiário, isso porque, além de estar evidenciada a preclusão, tal conduta se mostra contraditória com o comportamento anteriormente adotado nos autos, o que atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

De igual modo, o documento juntado em ID 213905661 pela Apelante não merece qualquer valoração, já que é datado de 03/08/15 e foi juntado em processo perante a Justiça Federal na data de 23/10/2019, ou seja, disponível as partes bem antes do ajuizamento da presente ação (12/03/21) e da respectiva execução (27/07/20), portanto, não pode ser considerado documento novo, nos termos do que estabelece o artigo 435, caput, do CPC.

Além disso, conforme se vê da manifestação que juntou o referido documento (ID 213905660), a apelante não apresenta qualquer justificativa acerca do motivo que a impediu de juntar o referido documento no momento oportuno (artigo 434 do CPC), descumprindo a exigência disposta no parágrafo único, do artigo 435, do CPC.

Desse modo, como bem assentou o magistrado na sentença, o Código Civil, em seu art. 476, estabelece que nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem antes ter adimplido com a sua própria prestação.

No caso concreto, a Kasual Incorporadora não viabilizou as condições essenciais para a execução da obra de asfaltamento das vias objeto do distrato, tornando inexequível a obrigação imposta aos embargantes.

No que tange ao pedido subsidiário da Apelante para adequar os honorários sucumbenciais, entendo que o mesmo é totalmente descabido, isso porque o dispositivo da sentença foi claro ao julgar procedente os Embargos à Execução, vejamos (ID 207108220):

“Ante todo o exposto,
RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE
da obrigação executada,
JULGANDO procedente o pleito inaugural,
na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC

e
EXTINGUINDO a execução embargada n. 1033611-20.2020.8.11.0041,
na forma do que preleciona o art. 803, I c/c art. 485, VI, ambos do CPC.
Condeno
o exequente/embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que preleciona o art. 85, §2o do CPC.” (SIC)

Por fim, a título de divagação, causa estranheza a esta relatora que um negócio dessa magnitude e firmado por empresas com expertise no ramo, não tenha sido tomado todos os cuidados necessários ao estabelecer uma obrigação contratual, sem observar e constar a legislação em vigor, bem como, especificar as respectivas responsabilidades de cada envolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que extinguiu a execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo.“

(Sic – original com destaques)

Conforme se vê, o acórdão recorrido foi claro, objetivo e suficientemente fundamentado ao manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa contratual, dada a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de asfaltamento diante da ausência de regularização fundiária e aprovação do projeto urbanístico pelo Poder Público, condição indispensável para a execução da obrigação pactuada no distrato.

Ademais, a alegação de erro de premissa fática tampouco se sustenta. O acórdão fundamentou-se em documentação constante nos autos, inclusive laudo da Prefeitura Municipal, cuja fé pública não foi elidida, e que demonstra a inviabilidade da pavimentação nas condições contratuais. A titularidade do imóvel ou o momento da emissão do documento não alteram a inexequibilidade jurídica da obrigação.

Por fim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, o que, em verdade, pretende a embargante. Eventuais inconformismos devem ser veiculados nas vias recursais adequadas, não se admitindo o uso de embargos como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 283963854.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025